Tribunal: STF
Processo: RC 1287
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
- Confirma-se a condenação de assaltantes de estabelecimento de
crédito quando conforme a prova dos autos e a pena imposta acima do
mínimo legal, se justifica pelas circunstâncias do fato criminoso e
pelas temibilidade dos agentes.
- Não se conhece de recurso ordinário de réu evadido da prisão.